Tribunal: STF
Processo: AI 480081
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Prescrição trabalhista: discussão acerca do termo
inicial do prazo bienal definido no art. 7º, XXIX, CF: matéria não
apreciada pelo Tribunal a quo no julgamento de ação rescisória,
tendo em vista a não apreciação deste tema pelo julgado rescindendo
- Enunciado 298 da Súmula do TST: para a análise da alegada violação
 do dispositivo constitucional apontado no recurso extraordinário
seria imprescindível a prévia reapreciação de questões concernentes
ao cabimento da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho: a
alegada ofensa seria, se ocorresse, indireta ou reflexa.
2. Quanto
à fixação do referido prazo prescricional, é questão
infraconstitucional saber se atinge o "fundo do direito" ou apenas
as prestações anteriores ao biênio; de qualquer modo, a norma
constitucional só atinge pretensões nascidas na vigência do contrato
 de trabalho, não a de complementação da aposentadoria, que surge
com o término da relação de emprego.